Tribunal: TJDFT
Processo: 0752901-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752901-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COSME BANDEIRA DE NEGREIROS, ZILDETE RODRIGUES DE AGUIAR AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COSME BANDEIRA DE NEGREIROS e ZILDETE RODRIGUES DE AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0756149-29.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor da UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, ora agravadas, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Os agravantes, ambos idosos, afirmam ser beneficiários de plano de saúde originalmente contratado com a Golden Cross, antes da vigência da Lei no 9.656/98, de modo que se trata de plano não regulamentado. Destacam que após sucessivas migrações de carteira (Golden Cross → Unimed Rio → Unimed Ferj), sustentam que as condições contratuais foram mantidas até o primeiro semestre de 2025, quando, de forma unilateral, a operadora teria rebaixado a categoria do plano, reduzindo coberturas e limitando a rede credenciada. Alegam que, a partir de agosto de 2025, a operadora passou a negar a cobertura das injeções intravítreas indispensáveis ao tratamento da degeneração macular que acomete a agravante Zildete, de 77 anos, cujo quadro clínico exige aplicações periódicas a cada quatro semanas. Embora o procedimento tenha sido autorizado anteriormente — inclusive em janeiro de 2025 —, a operadora teria negado novas autorizações sob justificativa vinculada ao Rol da ANS, o qual, segundo os agravantes, é inaplicável por se tratar de contrato não submetido à Lei no 9.656/98. Sustentam que a agravante encontra-se há cerca de quatro meses sem tratamento, circunstância que já teria provocado agravamento do quadro, inclusive com dificuldades visuais relevantes. Invocam laudo médico recente, datado de 24.11.2025, que registra expressamente a probabilidade de perda visual irreversível caso as aplicações não sejam retomadas imediatamente. A decisão agravada, embora tenha concedido a gratuidade de justiça e decretado sigilo, negou a tutela de urgência, sob fundamentos de: (i) ausência de indicação clara do procedimento negado; (ii) classificação das guias como “eletivas”; (iii) inexistência de demonstração da alteração contratual alegada; e (iv) necessidade de maior dilação probatória diante da controvérsia sobre redução de cobertura e rede credenciada. No agravo, os recorrentes afirmam que a classificação administrativa de procedimento como “eletivo” não descaracteriza a urgência terapêutica, especialmente quando comprovado o risco de dano irreversível. Asseveram que a operadora autorizava regularmente idênticos procedimentos até julho de 2025, o que demonstrariam guias médicas anexadas, e que a interrupção abrupta constitui alteração contratual unilateral e abusiva, vedada pelo art. 51, X, do CDC. Ressaltam que, por se tratar de plano não regulamentado, as coberturas devem observar exclusivamente as condições pactuadas originalmente, sendo inaplicável o Rol da ANS. Argumentam que a conduta da operadora viola princípios da boa-fé objetiva e da continuidade assistencial, além de comprometer direito fundamental à saúde. Sustentam, ainda, a presença evidente dos requisitos do art. 300 do CPC, dada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, representado pelo risco iminente de cegueira da agravante. Pleiteiam, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar às agravadas que autorizem imediatamente o tratamento, sob pena de multa diária. Sem necessidade de preparo, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em análise, não se encontram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, razão pela qual a pretensão não comporta acolhimento. Explico. A decisão agravada indeferiu a tutela provisória requerida sob fundamento de que, naquele momento processual, não havia demonstração suficiente da urgência específica alegada, tampouco estavam presentes elementos probatórios aptos a comprovar a probabilidade do direito invocado. O Juízo de origem observou que os documentos então apresentados, notadamente guias, relatórios e negativas administrativas, não evidenciavam situação de emergência, de modo que a controvérsia contratual demandaria maior aprofundamento probatório, especialmente diante da alegada modificação das condições de cobertura e da necessidade de se aferir a real extensão das obrigações assumidas pelas operadoras. Importa destacar que o Juízo singular analisou detidamente toda a documentação juntada até aquele momento, concluindo pela ausência de elementos mínimos para a concessão da medida, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham fatos ou documentos relevantes. Nesta via recursal, os agravantes colacionam o relatório médico de ID 78949533, o qual descreve risco concreto de agravamento da condição clínica da paciente em razão da interrupção do tratamento. Todavia, referido documento não integrou o acervo probatório submetido ao Juízo de origem, que, portanto, não o apreciou quando da formação de sua convicção. Assim, é inviável a análise deste relatório por esta Relatoria, sob pena de indevida supressão de instância, porquanto não demonstrada a impossibilidade de sua obtenção e juntada no momento oportuno. Também não se trata de “documento novo” na acepção do art. 435 do CPC, pois não houve comprovação de que somente agora se tornou possível sua apresentação. Portanto, a apreciação do pedido de tutela recursal deve ater-se estritamente ao quadro probatório disponível quando da decisão agravada, inexistindo, nesse cenário, elementos que infirmem a conclusão do Juízo de primeiro grau. Com efeito, não se evidencia, com base nos documentos tempestivamente apresentados, a probabilidade do direito de forma concreta. De outro lado, o alegado periculum in mora qualificado somente se configuraria a partir de uma análise fundada em relatório médico que não foi submetido ao Juízo de origem, responsável pela cognição inicial e específica dos elementos probatórios. Tal circunstância impede a atuação excepcional desta instância revisora, que não pode valorar documento não apreciado pelo magistrado natural do feito, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa perspectiva, a determinação de início imediato de tratamento médico especializado, sem comprovação robusta da urgência no momento da decisão recorrida, implicaria indevida substituição da atividade cognitiva do magistrado de origem e violação à sistemática de distribuição de competências estabelecida pelo CPC. Não se desconhece a sensibilidade e a gravidade da situação relatada, sobretudo por envolver pessoa idosa e terapia potencialmente essencial. Todavia, a atuação jurisdicional deve observar o fluxo processual adequado e o respeito estrito às regras de competência e de formação da cognição, sob pena de afronta à legislação aplicável e à própria segurança jurídica. Nesse contexto, a apreciação de documentos que não foram submetidos ao Juízo singular, ainda que relevantes, comprometeria a regularidade procedimental e afastaria a necessária coerência na condução do processo, motivo pelo qual a intervenção desta instância revisora deve limitar-se ao acervo probatório tempestivamente integrado aos autos no momento da decisão agravada. Ressalte-se, entretanto, que nada impede que a parte agravante, apresentando novo relatório médico que demonstre urgência atual e efetivamente comprovada, renove o pedido de tutela de urgência perante o Juízo de primeiro grau, a quem compete a análise inicial das provas e a verificação da necessidade da medida à luz das particularidades do caso concreto. Diante desse contexto, não se evidenciam os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo hígida a decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator